Tribunal: TJSP
Processo: 1001835-46.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Medida que se impõe, tendo em vista que a apelada não comprovou a regularidade das cobranças perpetradas, cuja inadimplência ensejou a inscrição do nome da autora perante o rol de devedores – Telas internas de sistema informatizado que, diante da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Medida que se impõe, tendo em vista que a apelada não comprovou a regularidade das cobranças perpetradas, cuja inadimplência ensejou a inscrição do nome da autora perante o rol de devedores – Telas internas de sistema informatizado que, diante da unilateralidade com que produzidas, não podem ser valoradas de modo a formar a convicção deste Juízo – DANOS MORAIS – Configuração – Em casos como o presente, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização ora arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – A pendência de outra negativação, posterior àquela posta em discussão, em nome da apelante, embora não possua o condão de extirpar o abalo moral sofrido, decerto o reduz – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
1
Registro: 2020.0001036391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001835-46.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante INES
MENDES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
2
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
Comarca: Marília
Apelante: Inês Mendes dos Santos
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Voto no 26.039
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
Medida que se
impõe, tendo em vista que a apelada não
comprovou a regularidade das cobranças perpetradas, cuja inadimplência ensejou a
inscrição do nome da autora perante o rol de
devedores

Telas
internas
de
sistema
informatizado que, diante da unilateralidade com
que produzidas, não podem ser valoradas de
modo a formar a convicção deste Juízo DANOS
MORAIS
Configuração
Em casos como o
presente, o abalo moral prescinde de prova,
configurando-se
“in
re
ipsa”,
consoante
entendimento consolidado do Superior Tribunal
de Justiça
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO

Indenização ora arbitrada em R$ 5.000,00
Valor
que, diante das circunstâncias do caso, se mostra
adequado para sanar de forma justa a lide,
atendendo aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade

A
pendência
de
outra
negativação, posterior àquela posta em discussão,
em nome da apelante, embora não possua o
condão de extirpar o abalo moral sofrido, decerto
o reduz
Inversão dos ônus sucumbenciais

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por INÊS
MENDES DOS SANTOS, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenizatória que move em face de TELEFÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
3
BRASIL S/A, objetivando a reforma da sentença (fls. 122/128) proferida pela
MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Marília, Dra. Thais Feguri
Krizanowski Farinelli, que julgou improcedente a demanda, condenando a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvados
os benefícios da assistência judiciária gratuita que lhe foram deferidos.
Apela a requerente (fls. 131/144), sustentando
que a ré não comprovou a regularidade da dívida que ensejou a inscrição de
seu nome perante o rol de devedores mantido pelos órgãos de proteção de
crédito, sendo tal fato causador de danos morais independentemente de prova
de efetivo abalo psíquico.
Requer, assim, a reforma da sentença, a fim de
que sejam acolhidos os pedidos formulados na inicial.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 148/155).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo efeito.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, a autora teve o seu
nome inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito por conta da
inadimplência de dívida com a empresa demandada, cuja origem afirma
desconhecer.
Diante deste quadro, ingressou com a presente
demanda pleiteando a declaração de inexigibilidade do débito, além de
indenização pelos danos morais suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
4
A pretensão autoral foi afastada pela ilustre
Magistrada a quo. Todavia, respeitado o entendimento em sentido diverso,
reputo que a r. sentença comporta a reforma almejada, conforme passa a se
expor.

Insta consignar, primeiramente, versarem os
autos sobre típica relação de consumo, enquadrando-se autora e ré na
condição de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos termos dos arts.
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Encontram-se preenchidos, assim, os requisitos
necessários para aplicação do regime protetivo estabelecido pela Lei 8.078/90,
notadamente o da responsabilidade objetiva do fornecedor preceituada em seu
art. 14.
Na hipótese vertente, constata-se a ausência de
substrato que ampare a inscrição do nome do autor perante os cadastros de
proteção de crédito efetuada pela ré.
Tal comportamento demonstra evidente falha no
serviço prestado, visto ser dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento
dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas
cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos
ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as
relações de consumo.
Note-se que, para afastar sua responsabilidade
aferida aqui de maneira objetiva
, caberia à ré o ônus de demonstrar a
regularidade de seus serviços ou a ocorrência de causas excludentes,
notadamente a culpa exclusiva de terceiro, culpa exclusiva da vítima, caso
fortuito ou força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
5
Incumbia-lhe, notadamente, colacionar aos autos
documento adequado a demonstrar sua efetiva contratação pela parte autora,
como o instrumento de contrato por ela assinado, a gravação do áudio em que
solicitou o serviço, caso esta tenha se realizado por telefone, ou algo que o
valha.
Porém, não produziu nenhuma prova nesse
sentido, limitando-se a alegar que o serviço fora solicitado e utilizado pela
própria autora, e juntando telas de seu sistema informatizado interno que
corroborariam sua tese (fls. 47/48).
A unilateralidade com que foram produzidos tais
documentos impede que sejam valorados de modo a formar a convicção deste
Juízo.
Neste
sentido,
colacionam-se
os
seguintes
acórdãos proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça:
CONSUMIDOR. Declaratória de inexistência de dívida c.c. indenizatória de
dano moral. Telefonia. 1. A apresentação de telas de sistema interno não
tem o condão de comprovar a relação contratual diante da respectiva
natureza unilateral. 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
Súmula 385, do STJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(Apelação
no
1006609-42.2015.8.26.0006, Rel. Des. Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez, 24a Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2016 destacou-se)
APELAÇÃO
ATRASO NA LIGAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO DE
ENERGIA AO IMÓVEL BEM QUE SE ENCONTRAVA LIGADO A OUTRO
SISTEMA
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO
DANO MORAL
CARACTERIZADO. As telas de sistema interno copiadas no bojo da peça
de defesa não se prestam para tal fim de justificar o atraso na instalação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
6
sistema trifásico, na media em que se tratam de documentos unilaterais e
sequer demonstram com clareza a eventual divergência do endereço
fornecido para a realização do serviço e aquele no qual este se realizou
(alegação de logradouro não localizado).
Não se mostra plausível o
transcurso de largo lapso temporal para a ligação do sistema trifásico no
imóvel pretendido, sendo certo que este superou os prazos previstos (de
dois a sete dias úteis dependendo da localização do imóvel (área rural ou
urbana) e do grupo a que ela pertence). À míngua de prova do nexo de
causalidade entre a impossibilidade da venda e o prejuízo alegado, inviável
o acolhimento da demanda neste particular. Dano moral caracterizado:
atraso na instalação que impossibilitou a utilização de maquinário que
poderia ao menos otimizar os trabalhos a serem realizados. RECURSO
PROVIDO EM PARTE. (Apelação no 1001635-32.2014.8.26.0576, Rel. Des.
Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2016

destacou-se)
Ação declaratória de inexistência de débito julgada improcedente Contrato
de prestação de serviços de telefonia
Aplicação do art. 17 do CDC

Vítima de fraude equiparada ao consumidor Inversão do ônus probatório
Cabimento Alegação de que o contrato foi realizado via telefone Telas
de sistema que constituem meros indícios
Inexistência de prova
contundente da contratação
Reconhecida a inexistência de débito

Recurso provido. (Apelação no 1042946-55.2015.8.26.0224, Rel. Des.
Miguel Petroni Neto, 16a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2016

destacou-se)
Imperioso, portanto, o acolhimento da versão
fática narrada na inicial, reconhecendo-se a inexigibilidade dos débitos em
discussão e determinando-se, consequentemente, a exclusão do respectivo
apontamento perante os órgãos de proteção ao crédito, como bem
determinado pelo Juízo a quo.
Reconhecida a deficiência do serviço, deve ser
tratado, outrossim, o dever de reparação dos danos morais causados à
consumidora, destacando-se, a respeito do tema, a definição trazida pelo
festejado ORLANDO GOMES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
7
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém experimenta em
consequência de lesão em direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é propriamente
indenizável, visto como indenização significa eliminação do prejuízo e das
consequências, o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável. Trata-se de
compensação, e não de ressarcimento. Entendida nestes termos a
obrigação de quem o produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não
pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece que, no caso, exerce
outra função dupla, a de expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação,
em relação à culpa.” (Obrigações. 11a ed., Rio de Janeiro: Forense, pp.
271-272)
Quanto
à
necessidade
de
comprovação,
importante notar que a caracterização do dano moral decorre da própria
conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem médio,
conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge 'ex facto' ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em 'damnum in re ipsa'.
Ora, trata-se de presunção absoluta ou 'iure et de iure', como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário da
orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova
de dano moral.” (Reparação civil por danos morais. 2a ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, pp. 202-204).
Com efeito, é evidente a repercussão negativa
gerada pela inclusão indevida do nome da autora em cadastro de maus
pagadores. Tal fato acarreta efeitos prejudiciais em diversos aspectos da vida
civil, não só limitando imediatamente a obtenção de crédito, mas atentando
contra o patrimônio ideal formado pela imagem idônea. O abalo, assim, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
8
consequência inexorável, devendo-se ter por presumida a ocorrência de dano
moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do art. 6o, inciso VI, do Código
de Defesa do Consumidor.
Neste
mesmo
sentido
entende
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE ADENTRAR O
MÉRITO DO RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 186, 188 E 403 DO CPC E 14, § 3o, DO CDC. SÚMULA N. 282/STF.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA
N. 7/STJ.
1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso.
2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 282 do STF quando a questão
infraconstitucional suscitada não foi debatida no acórdão recorrido nem, a
respeito, foram opostos embargos de declaração.
3. Nos casos de inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito, o
dano extrapatrimonial é considerado in re ipsa.
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial
reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da
demanda.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp no 729.678/SP, Terceira
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ: 24/11/2015; sublinhou-se).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 282/STF. 2. DANO IN RE IPSA.
3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O tema referente à configuração do dano moral não foi apreciado pela
Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da matéria no momento
oportuno, inviável sua análise por esta Casa. Incidência do enunciado n. 282
da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de
que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
9
autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.
Precedentes.
3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não
há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar
nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via
estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.
Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
790.322/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ:
24/11/2015; sublinhou-se).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGALIDADE DA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL
IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE
NA
FIXAÇÃO
DO
QUANTUM.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude
de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização
por danos morais esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas
em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
quantia fixada, é possível sua revisão por esta Corte, situação não verificada
no caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
521.400/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ:
18/09/2014; sublinhou-se).
Resta, então, a análise do quantum indenizatório.
A dificuldade inerente a tal questão reside no fato
de a lesão a bens meramente extrapatrimoniais não ser passível de exata
quantificação monetária, vez que impossível seria determinar o exato valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
10
honra, do bem estar, do bom nome ou da dor suportada pelo ser humano.
Não trazendo a legislação pátria critérios objetivos
a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a necessidade
de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e eficiente a
todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo abalo sofrido
(função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas
lesivas (função pedagógica).
Tomando-se
por
base
aspectos
do
caso
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das partes,
condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos
o valor deve ser
arbitrado de maneira que atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor,
porém sem ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
Na hipótese vertente, pesa o fato de pender outra
negativação, posterior àquela posta em discussão, em nome da apelante (fls.
25/28), a qual, embora não possua o condão de extirpar o abalo moral sofrido,
decerto o reduz.
Assim, julgo adequado para sanar a presente lide
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto proporcional e em
conformidade com as diretrizes acima expostas.
Tal valor deverá ser atualizado a partir da data
deste julgamento, de acordo com a Tabela Prática deste Tribunal de Justiça.
Versando os autos sobre responsabilidade extracontratual, os juros moratórios
devem incidir, na proporção de 1% ao mês, a partir do evento danoso, qual
seja, a data da indevida inscrição do nome da apelante no rol dos devedores.
Em razão da sucumbência, a apelada arcará com
a integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001835-46.2020.8.26.0344
11
os quais, em atenção ao disposto pelo art. 85, §§ 2o e 11, arbitro em 15%
sobre o valor da condenação, já se levando em consideração o trabalho
adicional realizado em grau recursal.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para: (i)
declarar a inexigibilidade do débito em discussão e determinar a exclusão dos
respectivo apontamento negativo perante os órgãos de proteção ao crédito; (ii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, valor
este a ser atualizado a partir da data do julgamento, com a incidência de juros
de mora desde a data do evento danoso; e (iii) em razão da sucumbência,
condenar a apelada a arcar com a integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 15% sobre o valor da
condenação.
HUGO CREPALDI
Relator